Tribunal: TJBA
Processo: 8014930-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014930-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GP AUTO EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
FABIO DE ANDRADE MOURA

AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. ATO PROCESSUAL INEXISTENTE. VÍCIO INSANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame:

1.
Agravo interno interposto por GP Auto Express Comércio e Serviços Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de capacidade processual da recorrente, extinta e liquidada antes da interposição do recurso.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de capacidade processual da pessoa jurídica extinta acarreta a inadmissibilidade do recurso interposto ou se deveria conduzir à extinção do processo originário.

III. Razões de decidir:

3.
A extinção regular da pessoa jurídica implica a perda da personalidade e, por consequência, da capacidade de ser parte em processo judicial, nos termos do art. 70 do CPC.

4.
A interposição de recurso por parte inexistente é vício insanável, que acarreta a inexistência do ato processual, inviabilizando a sua convalidação ou regularização.

5.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que pessoa jurídica extinta não possui legitimidade para a prática de atos processuais, inclusive a interposição de recursos.

IV. Dispositivo e tese:

Agravo interno
não
conhecido
.

Tese de julgamento
:
“1. A extinção regular da pessoa jurídica implica a perda da capacidade processual, inviabilizando a prática de atos em juízo, inclusive a interposição de recursos. 2. A interposição de recurso por parte inexistente é vício insanável, que acarreta a inexistência do ato processual.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 70, 932, III; CC, arts. 1.033 e 1.035.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2080338/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 03.04.2023, DJe 10.04.2023; TJ-BA, APL 0005162-81.2001.805.0274, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, 5ª Câm. Cív., pub. 13.12.2017.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno n.º
8014930-95.2025.8.05.0000
, sendo
Agravante

GP Auto Express Comércio e Serviços Ltda.

e

Agravado
VIBRA ENERGIA S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO
CONHECER
D
O RECURSO
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, 30 de setembro de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22